Tribunal: TJDFT
Processo: 0735539-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DESCUPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. MULTA PREVISTA NA SENTENÇA. APLICAÇÃO. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte requerida, condenada a manter o autor em plano de saúde, deve obedecer à determinação judicial dentro do prazo estabelecido na sentença, sob pena de sujeitar-se à aplicação da multa cominatória fixada.
2. No caso, a sentença exequenda condenou as rés a manterem o autor no plano de saúde e a disponibilizar meios para o pagamento da contribuição, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
3. A obrigação de reestabelecimento do plano de saúde não foi condicionada ao prévio pagamento de nenhum prêmio, de sorte que não pode a operadora do plano de saúde alegar que não cumpriu a obrigação por inadimplemento da parte adversa.
4. Considerada a resiliência injustificada da requerida, a lesão ao direito do autor decorrente de sua omissão e a relevância do direito estabelecido, verifica-se que a multa cominatória fixada monocraticamente foi proporcional e razoável ao caso, de sorte que não merece revisão.
5. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.